Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-78.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo a absolvição do réu pelo Juízo sentenciante quanto ao delito de porte de arma de fogo, não subsiste o interesse recursal do réu em relação a esse ponto.
2. Evidenciadas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal pelo reconhecimento seguro da vítima, logo após o cometimento do delito, o que, inclusive, corroborado pela confissão judicial do réu, incabível o pleito absolutório com amparo no art. 386, V e VII do Código de Processo Penal.
3. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando comprovada a ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de exame pericial e confissão do réu.
4. Havendo nos autos comprovação de que o delito de ameaça foi cometido em conjunto com adolescente, não há como absolver o réu da imputação referente à corrupção de menor, que é crime formal, de modo que, para sua configuração, basta a prática de crime por agente imputável na companhia de menor de 18 anos de idade.
5. Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos fixados no art. 77 do Código Penal, deve ser concedida a suspensão condicional da pena.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para conceder a suspensão condicional da pena.